Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ADEILTON DIAS SOARES (agravante/executado) em face da decisão (ID 176047309, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0716451-06.2022.8.07.0006, proposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K. (agravados/exequentes), que determinou a penhora do imóvel do agravante, em função de uma dívida pessoal, oriunda de cobrança de taxas de contribuição. Em suas razões recursais (ID 53056716), a parte agravante/executada sustenta que adquiriu o imóvel em 11.07.2022 e que, todavia, não é filiado à associação agravada/exequente. Alega que a associação agravada busca cobrança de taxas que remontam ao mês 03/2020 e que, portanto, mesmo que fossem devidas, o agravante não é responsável pelas despesas que antecedem à compra do imóvel, porquanto as despesas de associação de moradores são de natureza pessoal, não seguindo, desta forma, o imóvel, ou seja, não são propter rem. Argumenta que a agravada ajuizou ação executiva em desfavor do agravante, objetivando recebe cotas “condominiais” em atraso, de imóvel comercial, sendo que sequer foram analisadas, pelo juízo a quo, as questões de ordem públicas (preliminares de ilegitimidade e inexigibilidade do título), o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Defende que a parte agravada possui natureza jurídica de associação civil e que, dessa forma, não pode por vontade própria se equiparar a condomínio edilício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de determinar a suspensão da decisão agravada e de quaisquer atos de constrição sobre o imóvel do agravante, até a decisão final desse agravo de instrumento. No mérito, requer a ratificação do efeito suspensivo, bem como a nulidade da execução, uma vez que ausente os requisitos do título executivo, por ausência de exigibilidade do título e de ilegitimidade passiva do agravante. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a determinação da penhora do imóvel do agravante, em função de uma suposta dívida pessoal, oriunda de cobrança de taxas de contribuição de condomínio. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.